Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015374-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), MAX VICTOR DE CAMPOS - CPF: 013.646.751-29 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AMBIGUIDADE – ACÓRDÃO NÃO FOI CLARO EM RELAÇÃO A PRIMARIEDADE DO EMBARGANTE – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1015374-95.2019.8.11.0000, interposto em favor de
Max Victor de Campos
, que, à unanimidade, julgou extinta a ação revisional, sem resolução de mérito.

O embargante sustentou que o acordão não foi claro e preciso referente primariedade do revisionando, surgindo a necessidade de ser aclarada.

Ao final o embargante requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios para:

(i) reconhecer a incidência do § 4.o do art. 33 da Lei 11.343/2006) VISTO QUE A EPOCA DOS FATOS NÃO O EMBARGANTE NÃO TER ANTECEDENTES CRIMINAIS.

(ii) reconhecer subsidiariamente que após a fixação do regime aberto, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 e seguintes do mesmo diploma legal;

(ii) reconhecer o teor do Verbete no. 444 da súmula do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência: - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

(iii) ou, ainda, na remota hipótese de restarem superados tais cenários, acolher as teses subsidiárias deduzidas no bojo destes aclaratório (id. 45859453).

Nos termos da certidão de id. 46056470, o recurso em epígrafe foi interposto no prazo legal.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 47219048).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou pelo desprovimento dos embargos (id. 47340478), eis que não se vislumbra no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que se vê, da pretensão recursal horizontal, é tão somente o mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação revisional, o que, nos termos do art. 619 do CPP, implica rejeição dos embargos de declaração. Sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: CONTRARRAZÕES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – MERO INCONFORMISMO –
PELO DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1015374-95.2019.8.11.0000, interposto em favor de
Max Victor de Campos
, que, à unanimidade, julgou extinta a ação revisional, sem resolução de mérito.

O embargante sustentou que o acordão não foi claro e preciso referente primariedade do revisionando, surgindo a necessidade de ser aclarada.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
não
há omissão, nem contradição ou ambiguidade a ser sanada
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

In casu
, não há a omissão ou ambiguidade alegadas, eis que o acórdão, de forma clara, expressa e integral, decidiu que
“a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.”

Restando o acórdão assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Ainda, no corpo do acórdão consignou-se que:

“...

O requerente alega erro de julgamento, ao argumento de que faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial para o aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

Contudo, consoante à análise dos autos, reconhece-se que os argumentos ora delineados já foram objeto de análise, conforme ressai da cópia do acórdão (id. 19132988, p. 2/16), demonstrando que, de fato, o requerente faz uso indevido da ação originária.

Ademais, as teses arguidas no recurso de apelação e as deduzidas na presente revisional (id. 19132988), vejamos as pretensões no recurso de apelação:

“...teria direito a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, “por ser primário, exercer atividade lícita e possuir residência fixa, por ser medido que se impõe”. ”
(id. 19132988)

O recurso de apelação no 137.669/2016 foi provido parcialmente, tão somente para readequar as penas por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela Primeira Câmara Criminal, em judicioso voto da lavra do Desembargador Marcos Machado, sendo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À POSSE DA ARMA; READEQUAÇÃO DA PENA; APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - PREJUDICIAL DE OFÍCIO - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONSIDERAÇÕES VAGAS E ABSTRATAS - ARESTO DO STJ

- AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA - COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ALTO PODER DE DEPENDÊNCIA - CAUSA DIRETA DO AUMENTO DA CRIMINALIDADE -REDIMENSIONAMENTO -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA COCAÍNA, EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA -

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA - MINORANTE INAPLICÁVEL
- JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TJMT -
REGIME INICIAL SEMIABERTO - PRIMARIEDADE E PENA

INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - QUANTIDADE DA DROGA NÃO CONSIDERADA ELEVADA PELO JUÍZO SINGULAR
- ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

“Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, a teor do disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.” (TJMT, Ap 158120/2015)

A negativação da culpabilidade [“inegável reprovabilidade”] deve ser afastada se baseada em “em considerações vagas e abstratas, não apontando qualquer motivação concreta” (STJ, AgRg no REsp 1446730/ES).

A avaliação desfavorável da natureza da droga - cocaína - autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

“Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. (STF, HC no 123042/MG).”
(TJMT, EIfNu no 93608/2015)

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao sopesar-se que o apelante é primário, a pena foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a quantidade da droga não foi considerada elevada pelo Juízo singular para impor negativação (CP,

art. 33, §§ 2o, b, e 3o, c/c Lei no11.343/2006, art. 42).
”
(Julgado em 13/12/2016).

No corpo do acórdão o Desembargador Pedro Sakamoto consignou que:

“...

No tocante à pena-base do tráfico de drogas, a negativação da culpabilidade [“inegável reprovabilidade”] deve ser afastada, pois “baseou-se em considerações vagas e abstratas, não apontando qualquer motivação concreta” (STJ, AgRg no REsp 1446730/ES - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 28.8.2014).

A avaliação desfavorável da natureza da droga - cocaína - autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, visto que seu consumo provoca euforia, excitação, sensação de onipotência, falta de apetite, insônia e aumento ilusório de energia. Todavia, após os efeitos iniciais, “vem uma forte depressão que leva o usuário a consumir nova dose, voltando àqueles efeitos seguidos novamente por depressão, entrando num ciclo em que vai aumentando a dose que pode levá-lo até a morte em alguns casos” (FRANCISQUINHO, Sergio. FREITAS, Solange Pinheiro de. A Influência das Drogas na Criminalidade - Disponível em: www.escoladegoverno.pr.gov.br - acesso em 19.1.2016).

E mais. A cocaína constitui causa direta do aumento da criminalidade, consoante afirma o i. Prof. Ronaldo Laranjeira, coordenador do programa de pesquisas em álcool e outras drogas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, em entrevista:

“Atualmente, há recursos que permitem avaliar o funcionamento cerebral e deixam claro o enorme contraste existente entre o cérebro normal, rico e vivo que consome bastante glicose, por exemplo, e o do usuário de cocaína, que se mostra alterado substancial e principalmente nas regiões frontais, ou seja, nas regiões do pensamento, do controle dos estímulos e da impulsividade. Isso explica em parte o comportamento impetuoso dessas pessoas. Conhecer esse fato é importante para as famílias e para os clínicos, pois ajuda a entender por que elas não pensam muito, gastam dinheiro demais e muitas vezes se tornam violentas (parte da violência urbana está relacionada com o uso de cocaína). A pessoa que está “cheirada” e comete se envolve num crime é a que atira primeiro e por qualquer motivo, já que o funcionamento de seu cérebro está substancialmente

alterado.” (Disponível em: www.drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/cocaina-e-crack/ - acesso em 19.1.2016 - grifado )

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, conforme aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda em apenas seis meses acima do mínimo legal encontra-se justificado, [...] conforme preponderância do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.” (Ap 105331/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal - 5.2.2016)

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa -, em virtude de

inexistirem
circunstâncias atenuantes ou agravantes
.

Na terceira fase, a forma de acondicionamento da cocaína
[cento e dez porções], a existência de informações anônimas relativas à comercialização de drogas no local, a apreensão de arma de fogo municiada, e as declarações dos investigadores de polícia João José de Campos e Ana Carla de Souza Figueiredo em Juízo (CD-ROM de fls. 106), comprovam que o apelante se dedicava à traficância
.

Anote-se que a apreensão da substância entorpecente ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, emanado do Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, com a finalidade de “verificar a presença de drogas ilícitas, objetos e coisas destinadas ao uso e ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, assim como, armas, veículos irregulares e objetos de ilícitos”, a confirmar a existência de um ponto permanente de comercialização de drogas ilícitas na distribuidora do apelante.

Nesse quadro, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Sobre a matéria, colacionam-se julgados da e. Turma de Câmaras Reunidas:

“Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. (STF, HC no 123042/MG).” (EIfNu no 93608/2015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 23.3.2016)

“A [...] forma de acondicionamento da droga apreendida, aliado ao depoimento policial que confirma a fama do réu como traficante, [...] são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.” (EIfNu 39018/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.8.2016)

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao regime inicial, o semiaberto mostra-se adequado ao sopesar-se que o apelante é primário, a pena foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a quantidade da droga não foi considerada elevada pelo Juízo singular para impor negativação (CP,

art. 33, §§ 2o, b, e 3o, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).

Aplica-se aresto desta e. Câmara:

“Levando-se em consideração que a apelante é primária e que lhe foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequada a modificação do regime prisional para o semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2o, b, do Código Penal.” (Ap no 96470/2012 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 27.9.2013).
”

O revisionando propôs a presente revisão criminal com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, na causa de pedir sob o fundamento de que faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial para o aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

Observa-se que essa Corte de Justiça ao analisar o recurso de apelação n. 137.669/2016 consignou que a causa especial de diminuição de pena seria inaplicável no presente caso, eis que a forma de acondicionamento da cocaína (110 - cento e dez porções), a existência de informações anônimas relativas à comercialização de drogas no local, a apreensão de arma de fogo municiada, e as declarações dos investigadores de polícia João José de Campos e Ana Carla de Souza Figueiredo em Juízo, comprovam que o requerente se dedicava à traficância...”

Ademais, a revisão criminal não se presta para o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão omissa ou ambígua.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Com essas considerações, inexistindo omissão ou ambiguidade no acórdão vergastado,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020